Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702519-14.2019.8.07.0019 APELANTE: ROSAMELIA RIBEIRO DE SABOIA, IGOR BISPO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IGOR BISPO DOS SANTOS, ROSAMELIA RIBEIRO DE SABOIA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela formulado por Igor Bispo dos Santos, Id. 22122236. Trata-se de Apelação adesiva interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para obrigar a Ré a não mais realizar cultos religiosos em sua residência, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, e condená-la a pagar ao Autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 22122236, o Autor requer a imediata suspensão das reuniões religiosas realizadas na casa da Recorrida/Ré. Alega que a probabilidade do seu direito encontra-se demonstrada pela existência de ato ilícito e consequente perturbação da tranquilidade e do sossego do Autor, conforme documentos colacionados aos autos, em especial os registros audiovisuais. Quanto ao perigo de dano, sustenta que a continuidade das atividades religiosas na residência da Ré é suficiente para comprovar os constantes danos à saúde física e mental do Autor. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, Id. 22122247, oportunidade em que a Recorrida/Ré pugna pelo não conhecimento da Apelação do Autor, alegando inexistir sucumbência necessária à interposição do recurso adesivo. Decido. De fato, a Apelação adesiva não pode ser conhecida, pois o Apelante (autor), ao tomar ciência da r. sentença manifestou interesse em não recorrer, conforme fl. 81. Ademais, quanto ao recurso adesivo, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” No caso sub judice, não está presente requisito específico da apelação adesiva, a sucumbência recíproca, porquanto a r. sentença foi inteiramente favorável ao Autor. Entretanto, em observância aos princípios da economia e cooperação, recebo a referida petição com pleito incidental de tutela de urgência. Em suma, consoante relato, após sentença de procedência, pretende o Autor a tutela de urgência, a fim de fazer cessar imediatamente as reuniões religiosas realizadas periodicamente na residência da Ré, sua vizinha, sob alegação de barulho excessivo. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Por sua vez, o artigo 299, parágrafo único, do CPC estabelece que, nos recursos, “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” No entanto, não merece guarida o pleito reputado urgente. Sucede que o Autor deveria demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados, e que poderá sofrer danos graves ou de difícil reparação se a medida não for concedida, o periculum in mora. Vê-se que a situação narrada já perdura por longo tempo e não foi declinada circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Dessa forma, não conheço da Apelação adesiva e indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora